Tribunal: STF
Processo: Rcl 31842
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PERDA DO OBJETO – PREJUÍZO.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. Em 1º de julho de 2020, proferi despacho com o seguinte teor:
    RECLAMAÇÃO – INTERESSE.
    1. Considerado o veiculado nas informações prestadas pelo Tribunal reclamado, a revelarem o desprovimento da apelação, em sede de juízo de retratação, diga a autora sobre o interesse no prosseguimento do processo, sob pena de extinção. 
    [...]
    Por meio da petição/STF nº 62.080/2020, a reclamante informa não mais possuir interesse na sequência do processo.
    2. Ante o quadro, declaro o prejuízo da reclamação e revogo a liminar implementada em 5 de dezembro de 2019.
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator